Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELOS DEVEDORES. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. No caso concreto, o fato de o credor ser portador do cheque emitido por terceiro, quando associado a outras provas, que evidenciam que os devedores assumiram obrigação contratual de pagamento entregando o cheque do terceiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva, ainda que a cártula não tenha sido emitida pelos devedores.

2. O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Enunciado n. 503 da Súmula do STJ). Preliminar rejeitada.

3. Em ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito improvido.